Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO. INVIABILIDADE. RISCOS DA PANDEMIA. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Descabe a decretação da prisão do devedor de Alimentos no presente momento em que, de forma incontroversa entre as partes, o encarceramento não se faz possível em razão dos graves riscos à saúde e à vida (individuais e coletivos) provocados pela pandemia.
2 - Há, contudo, de ser afastada a determinação de ofício de conversão do rito da prisão para aquele atinente à constrição patrimonial, pois compete ao Credor dos Alimentos a escolha do rito previsto no § 3o (prisão civil) ou no § 8o (penhora) do art. 528 do CPC para que seja processado o Cumprimento de Sentença de Alimentos.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.